Tribunal: TJSP
Processo: 2057037-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da lei 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da lei 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057037-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente SYLLAS
ANHANHA GEBERT SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas
cautelares pessoais previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, do Código de
Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 46/48. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057037-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27824 al
2
Voto n.o 27824
Habeas Corpus n.o 2057037-53.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Guilherme Augusto Campos Bedin
Paciente: Syllas Anhanha Gebert Silva
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado
da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40,
inciso VI, ambos da lei 11.343/06. Pedido de revogação, com
concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta
ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos
estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.
Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso
concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar,
bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para
resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Guilherme Augusto Campos
Bedin, em favor de SYLLAS ANHANHA GEBERT SILVA, contra ato do
MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de
São Paulo, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente,
em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c
artigo 40, inciso VI, ambos da lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057037-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27824 al
3
Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória
(fls. 1/3).
O pedido liminar foi deferido (fls. 46/48).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 54/57).
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo, a
ordem deve ser parcialmente concedida, com a imposição de medidas
cautelares pessoais.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia 25 de março de 2020, na companhia de um adolescente,
porque trazia consigo, para fins de tráfico, 60 (sessenta) porções de cocaína,
com peso líquido de 30,5g (trinta gramas e cinco decigramas), e 48 (quarenta
e oito) pedras de crack, com peso líquido 23,7g (vinte e três gramas e sete
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além da quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais) em dinheiro,
proveniente do comercio ilícito.
Cuida-se a segregação cautelar de medida excepcional,
devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a forma e execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057037-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27824 al
4
do crime, demonstrando que a liberdade do paciente enseja concreta situação
de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a aplicação de
medida mais gravosa, por tratar-se de paciente primário e sem antecedentes
criminais, além da quantidade de droga apreendida, tornando a prisão
preventiva desproporcional, considerando-se ainda o caráter de ultima ratio
do Direito Penal.
Ademais, as condições pessoais favoráveis, aliada à
inexistência de indícios que integrem organização criminosa, levam a crer
que em eventual condenação poderá incidir a forma privilegiada prevista no
§4o, do artigo 33, da lei no 11.343/2006, e possivelmente será fixado o regime
aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Outrossim, em tese, o paciente não apresenta
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se mostrando
mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive
porque, em caso de eventual e futura condenação, provavelmente cumprirá
pena em regime menos gravoso do que o fechado.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA
QUANDO
REPRESENTAR MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE A
POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. É ilegal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057037-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27824 al
5
manutenção da prisão provisória na hipótese em que
seja plausível antever que o início do cumprimento da
reprimenda, em caso de eventual condenação, dar-se-
á em regime menos rigoroso que o fechado. De
fato, a prisão provisória é providência excepcional
no Estado Democrático de Direito, só sendo
justificável quando atendidos os critérios de adequação,
necessidade e proporcionalidade. Dessa forma, para a
imposição
da
medida,
é
necessário
demonstrar
concretamente a presença dos requisitos autorizadores
da preventiva (art. 312 do CPP) representados pelo
fumus comissi delictie pelo periculum libertatis e, além
disso, não pode a referida medida ser mais grave que a
própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese
de condenação do acusado. É o que se defende com a
aplicação do princípio da homogeneidade, corolário do
princípio da proporcionalidade, não sendo razoável
manter o acusado preso em regime mais rigoroso
do que aquele que eventualmente lhe será imposto
quando da condenação.(Habeas Corpus no 64.379-SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
14/5/2013).
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares
diversas, a liberdade é a regra constitucionalmente consagrada que se impõe.
Portanto, presentes os requisitos, não é razoável inverter-
se a ordem natural dos fatores a fim de manter o paciente segregado e ao cabo
da instrução, que no mais das vezes se alonga além do desejado, restituí-lo a
liberdade. Melhor prestigiar a presunção que preenchem os requisitos legais
para ao final, se afastado o privilégio e esgotado o 2o grau de jurisdição,
promover o competente encarceramento em execução da pena.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057037-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27824 al
6
previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal,
tornando subsistente a liminar de fls. 46/48.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR